Tribunal: STF
Processo: RHC 271356
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em favor de André Altair Cardoso, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.020.406/SC. 
Conforme relatado (eDOC. 45, p. 2-3): 

“Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de ANDRE ALTAIR CARDOSO – condenado e em execução penal –, em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 10/4/2025, não conheceu do agravo de execução penal (Agravo de Execução Penal n. 8000315- 03.2025.8.24.0023). 
A impetrante alega que o art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 não estabelece limite máximo de pena nem fração de cumprimento, razão pela qual é indevida a aplicação do art. 7º para somar penas de infrações diversas e criar restrição não prevista, sobretudo quando o indulto é postulado apenas para crimes dos arts. 155 e 180 do Código Penal, praticados sem violência ou grave ameaça. 
Afirma que a presunção legal de incapacidade econômica do paciente, dispensando a reparação do dano, por ser assistido pela Defensoria Pública (art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024), por inexistir vínculo formal de trabalho e bens (art. 12, § 2º, III, do referido decreto), e por ter o dia-multa sido fixado no patamar mínimo (art. 12, § 2º, V, do mesmo decreto), bastando a ocorrência de qualquer das hipóteses isoladamente. 
Aduz que a negativa do indulto afronta os princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, bem como a natureza humanitária do indulto, ao impor limites não previstos no inciso específico invocado. 
No mérito, requer o reconhecimento da ilegalidade do acórdão e a concessão do indulto quanto às condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça (arts. 155 e 180 do Código Penal), com fundamento no art. 9, inciso XV, c/c o art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024 (fls. 2/10) – (Processo n. 0002062- 62.2017.8.24.0005, da Vara de Execuções Penais da Capital/SC). 
Informações prestadas pela origem às fls. 80/82 e 87/107. 
O Ministério Público Federal pugna pela denegação da ordem, dada a existência de saldo de pena superior a 8 anos de reclusão, o que não satisfaz os requisitos objetivos do indulto (fls. 110/113)” .

No Superior Tribunal de Justiça, o colegiado denegou a ordem de habeas corpus (eDOC. 45).
Nesta Corte, a defesa reitera as alegações apresentadas no STJ (eDOC. 54).
Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer o direito do recorrente ao indulto em relativamente às condenações por crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial 12.338/2024. (eDOC 54)
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso  ordinário (eDOC. 78), nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REJEIÇÃO. CRIMES PATRIMONIAIS NÃO VIOLENTOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. LEGALIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. SOMATÓRIO DAS PENAS QUE ULTRAPASSA O LIMITE DE 12 (DOZE) ANOS (ARTIGO 7º C/C O ARTIGO 9º, II, DO DECRETO 12.338/24). PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
 
É o relatório. 
Decido.

Para melhor delimitação do tema, transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO COLETIVO. REQUISITOS OBJETIVOS. SOMA DE PENAS. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que não conheceu de agravo de execução penal, mantendo a negativa de concessão de indulto coletivo previsto no Decreto n. 12.338/2024, em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos. 
2. Fato relevante. O paciente foi condenado por crimes de furto e receptação, praticados sem violência ou grave ameaça, com penas somadas que totalizam 19 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, ultrapassando o limite de 12 anos previsto no art. 9º, II, do Decreto n. 12.338/2024. 
3. Decisões anteriores. O Tribunal local rejeitou a tese defensiva, considerando que o somatório das penas impede a concessão do indulto, conforme os critérios objetivos estabelecidos no Decreto n. 12.338/2024. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão do indulto coletivo previsto no Decreto n. 12.338/2024, as penas devem ser somadas para aferição do limite temporal de 12 anos, conforme disposto no art. 7º e art. 9º, II, do referido decreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de aferição dos requisitos objetivos para concessão do indulto, conforme disposto no art. 7º. 
6. O art. 9º, II, do Decreto n. 12.338/2024 prevê que o indulto coletivo é concedido apenas às pessoas condenadas a penas privativas de liberdade não superiores a 12 anos, por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, desde que cumprida a fração de pena exigida. 
7. No caso concreto, as penas somadas do paciente ultrapassam o limite de 12 anos, não preenchendo os requisitos objetivos para a concessão do indulto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Ordem denegada” (eDOC 45).

O Juízo da Execução, ao indeferir o pedido de indulto, destacou que que o recorrente não se enquadraria nos requisitos objetivos para o benefício. Eis os principais trechos da decisão (eDOC. 6, p. 4):

“Trata-se de incidente de indulto que encontra seu legal fundamento no Decreto n.º 12.338/24. 
Ao tempo da publicação do decreto presidencial, o apenado cumpria penas que somadas alcançam 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. 
Assim, a análise do preenchimento dos requisitos necessários para concessão do indulto natalino e/ou comutação das penas deve levar em conta a totalidade das reprimendas executadas totalidade até o Natal do ano de 2024, na forma do art. 7º do referido Decreto. 
In casu, considerando que o somatório das penas impostas ao sentenciado ultrapassa o patamar de 12 (doze) anos de pena privativa de liberdade, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no decreto presidencial, tampouco havendo comprovação de que se trata de pessoa que se encaixe nas condições do inciso XVI. 
Assim, forçoso reconhecer que o apenado não faz jus ao indulto natalino”.
	
Em sede de Agravo de Execução Penal, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina consignou (eDOC. 5, p. 2):

“Assim, conquanto o agravante sustente que o inciso XV do art. 9º do referido ato presidencial não estabeleça limite máximo de pena, este Sodalício entende que, "[...] para fins de enquadramento aos pressupostos do indulto natalino da normativa presidencial, notadamente aos requisitos objetivos elencados no art. 9º, todas as reprimendas irrogadas ao apenado, relativas a infrações penais diversas, devem ser somadas. [...]", ou seja, "não é possível a análise dos requisitos estabelecidos no ato presidencial de forma individualizada e em desconsideração da soma das penas, sob pena de se promover indevida invasão na privativa competência do Presidente da República para fixação das hipóteses de fruição do benefício" (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000064-56.2025.8.24.0064, de São José, rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 13-3-2025). 
Na hipótese vertente, verifica-se que, a despeito de haver sido condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça a pessoa, que, em tese, poderiam ser objeto de indulto, ao recorrente foram impostas reprimendas que somadas alcançam o total de dezenove anos, dois meses e vinte e dois dias (sequencial 522.1 do Processo de Execução Penal n. 0002062-62.2017.8.24.0005), quantum, portanto, superior a doze anos, de modo que não se enquadra na possibilidade delineada no art. 9º, II, do Decreto Presidencial 12.338/2024”.

O Decreto Presidencial 12.338/2024 prevê no art. 9º, incisos II e XV:

“Art. 9º  Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
[...]
II - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;
[...]
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto”. 

De acordo com as informações dos autos, verifica-se que o recorrente não atende ao requisito exigido para a concessão do indulto, previsto no art. 9º, II e XV, do Decreto 12.338/2024, uma vez que o somatório das penas ultrapassa 12 anos. 
Nesse mesmo sentido, cito o RHC 268.846/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 4/3/2026 e o RHC 264.143/SC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 4/12/2025. 
Por oportuno, esta Corte já consignou que o indulto é instrumento de manejo presidencial e, nos termos da Constituição Federal, o Presidente da República estabelece os requisitos de seu alcance: “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.” (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019).
Ante o exposto, desprovejo o recurso.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente